Tribunal: TJES
Processo: 5003917-37.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003917-37.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA FERREIRA SANTOS RODRIGUES
RECORRIDO: COTY BRASIL COMERCIO LTDA. e outros
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5003917-37.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
EDNA FERREIRA SANTOS RODRIGUES

RECORRIDO:
COTY BRASIL COMERCIO LTDA; DROGARIA CIBIEN BOA VISTA LTDA -ME

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por EDNA FERREIRA SANTOS RODRIGUES.

Vejamos o seguinte trecho da peça recursal:

“A princípio, acerca da compra do produto TINTURA WELLA KOLESTON KIT CREME 7744 VERMELHO SUPER INTENSO VERMELHOS PODEROSOS, Koleston, no valor de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos) via pagamento online à segunda recorrida, REDE DE FARMÁCIAS CIBIEN LTDA., é, nestes autos, axiomático (...) Acerca de seu uso (também instruído), restou evidente o nexo causal entre o acidente de consumo trazido pela presente demanda e o produto fabricado e comercializado pelas recorridas: (...) Conforme exordial, pela manhã do dia 30/10/2020 a recorrente fez a aplicação do produto em seu cabelo, tomando todas as precauções de uso, inclusive, realizou teste de sensibilidade no dia 26/10/2020 para atestar a aptidão de seus fios ao produto, ato que se concluiu positivo. Advém que, mesmo realizando a testagem de toque em seu cabelo com regular antecedência (e sem qualquer alteração no modo de higienização do mesmo) e aplicando o produto com a devida cautela e diligência, a recorrente sofreu acidente de consumo: (...) Os fios, terrivelmente frágeis e já danificados, se enroscavam entre os dedos da recorrente e, consigo, levavam ao chão sorrisos, autoestima, bem-estar, economias, viagens remetidas ao cuidado com os seus cabelos, entre outras tribulações. Além da queda, sentia aquela que seu couro cabeludo queimava, dado a sensação de temperatura estranhamente elevada. A região mais atingida foi a da parte de cima de sua cabeça, onde os fios se quebraram próximos ao couro cabeludo. Nas regiões lateral e traseira, os fios se romperam de modos diversos. Até os dias de hoje, esta recorrente sofre com as consequências do acidente de consumo, conforme corrobora prova testemunhal adiante referenciada. Eis, reiterado, o uso do produto de responsabilidade das recorridas. (...) Eis, reiterada, a evidência de compra do produto de responsabilidade das recorridas. Diante deste cenário, portanto, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, há, nítida, a concordância entre os fatos e as provas trazidas pela pretensão autoral”.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a sentença impugnada:

“Trata-se de ação ajuizada por EDNA FERREIRA SANTOS RODRIGUES em face de COTY BRASIL COMERCIO LTDA e DROGARIA CIBIEN BOA VISTA LTDA - ME, sob alegação de que no início do mês de setembro de 2020, adquiriu na REDE DE FARMÁCIAS CIBIEN LTDA.,“TINTURA WELLA KOLESTON KIT CREME 7744 VERMELHO SUPER INTENSO VERMELHOS PODEROSOS” da marca Koleston, no valor de R$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos). Alega que pela manhã do dia 30/10/2020 fez a aplicação do produto em seu cabelo, tomando todas as precauções de uso, inclusive, como conduta de praxe, realizou teste de sensibilidade no dia 26/10/2020 para atestar a aptidão de seus fios ao produto, mas quando aplicou o produto seu cabelo começou a cair. Assim, requer com a presente demanda condenação em danos morais na quantia de 20.000,00, bem como ao pagamento de danos materiais, no importe de R$ 2.599,90. A primeira ré, argumentou, preliminarmente, retificação do polo, falta de interesse, necessidade de perícia. No mérito, que é importante destacar que a embalagem do produto traz informações básicas de seu uso, alertando os consumidores da necessidade do teste de sensibilidade, que consiste na aplicação do produto em área reduzida do cabelo, ou seja, apenas uma mecha, a fim de analisar se haverá ou não qualquer tipo de reação. Ou seja, se a Autora houvesse, de fato, realizado o referido teste, poderia perceber a reação que teria. Portanto, deve ser julgada improcedente a demanda. A segunda ré arguiu, de forma preliminar, ilegitimidade passiva e necessidade de perícia. No mérito que a autora em sua inicial afirma que no mês de setembro de 2020 se submeteu a tratamento capilar com produtos químicos e no mês seguinte, ou seja, outubro de 2020, aplicou a tintura nos cabelos sem observância das orientações e advertências inseridas de forma clara e precisa no produto pelo fabricante. Assim, não prospera a alegação de que os danos foram causados unicamente pelo uso do produto. Assim, pugna pela improcedência da presente demanda. Pois bem. Decido. Deixo de analisar as preliminares suscitas pelo requerido, por vislumbrar a possibilidade de proferir decisão de mérito em seu favor, na forma do art. 488 do CPC. Todavia, acolho a preliminar de retificação do polo passivo, de COTY BRASIL COMERCIO LTDA. para WELLA BRASIL LTDA, visto que é esta quem é a real fabricante do produto e detentora autônoma da marca. Façam-se as anotações de praxe. Quanto ao mérito a ação é improcedente. Consigno que a relação entre as partes é de consumo, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor – CDC), pelo que são plenamente aplicáveis ao caso. Observo, contudo, que se por um lado, por tratar-se de relação de consumo, o artigo 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, ora a autora, por outro, tal hipótese não é absoluta, devendo ser aplicada pelo juízo conforme se faça recomendável, à luz dos argumentos contidos nos autos. Compete à parte provar o fato constitutivo de seu direito, ou ao menos trazer indícios que demonstrem a probabilidade de sua existência, o que, no caso dos autos, entendo que a parte autora não logrou fazer. Veja-se. A relação contratual consumerista entre as partes ficou devidamente demonstrada, diante dos documentos apresentados pela autora, notadamente a embalagem do produto da marca ré – ID 5219649 e do pagamento efetivado – ID 5219753. A ocorrência da reação alérgica alegada pela autora também se pôde constatar, especialmente pelas fotos apresentadas com a inicial – IDs 5219761 e 5219766. Contudo, tais circunstâncias não são suficientes para reconhecimento do dever de indenizar por parte das rés pois, mesmo se tratando de relação de consumo, em que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, isto é, prescinde da demonstração de culpa, não há que se falar em dever de indenizar se não demonstrado o vício do produto e a existência de nexo causal. No vertente caso, entendo que nenhum deles foi comprovado. A autora não foi submetida a perícia na época dos fatos tendo apresentado apenas e tão somente consulta com médicos produzido unilateralmente. O teor dos autos não permite concluir sequer pela existência de vício do produto, isto é, eventual concentração de componentes superior à permitida pela entidade reguladora (ANVISA). Caso assim fosse, poder-se-ia cogitar, a despeito da inexistência de perícia, pela existência de vício de qualidade do produto, com o consequente reconhecimento de dever de indenizar da ré. Contudo, nada há nos autos neste sentido. Ademais, observando a embalagem e "bula" do produto, juntados aos autos pela autora ID 5219649, verifico que a ré cumpriu adequadamente seu dever de informação, disposto no artigo 8º do Código de Defesa do Consumidor. Consta da embalagem advertência sobre a necessidade de realizar teste prévio com o produto (teste de toque e de mecha) bem como a orientação de não utilizá-lo em caso de irritação no couro cabeludo. Em casos análogos, assim tem entendido também pela inexistência do dever de indenizar: "Responsabilidade civil. Autora que alega lesões no couro cabeludo e inchaço, náuseas e alteração de pressão sanguínea após o uso de produto para tratamento de cabelo de fabricação da ré. Julgamento antecipado após a apresentação de réplica, assentando a existência de nexo de causalidade entre o uso do cosmético e os danos. Responsabilidade objetiva que não dispensa a prova do defeito do produto. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada. Recurso provido.(...)Olvidou-se, porém, que, mesmo objetiva a responsabilidade, no caso dos autos, a obrigação indenizatória que se lhe haja de atribuir não prescinde da demonstração, a uma, do nexo de causalidade e, a duas, do defeito do serviço prestado. Com efeito, muito embora erigida no CDC uma responsabilidade objetiva pelo risco, não se abraçou a tese da causalidade pura, isto é, da mera exigência, à indenização, da demonstração do nexo causal do dano com o fornecimento do produto ou do serviço. Antes, tomou-se na legislação consumerista a tese do chamado risco mitigado, em que à causalidade se deve agregar elemento qualificativo especial para configuração da responsabilidade civil, mesmo que não a culpa. (...)" (TJSP, Apelação nº0027811-58.2009.8.26.0344, 1ª Câm. De Dir. Privado, rel. Cláudio Godoy, j. 11/02/2014). "Apelação Cível. Direito do consumidor. Responsabilidade por fato do produto. Alegação de queda de cabelo após uso de produto fabricado pela ré. Ação de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Inconformismo. Acolhimento. Ausência de provas dos danos e do nexo de causalidade. Cumprimento pela requerida do dever de informação quanto ao potencial de nocividade do produto e quanto à forma correta de sua utilização. Dever de indenizar não configurado. Sentença reformada. Recurso provido." (TJSP, Apelação nº 9148942-40.2008.8.26.0000, 3ª Câm. Ext. De Dir. Privado, rel. Hélio Nogueira, j. 13/02/2014). Ademais, a despeito da ineficácia da parte autora em comprovar o nexo causal entre sua alergia e o produto produzido pela ré, acrescentando-se que a testemunha ouvida em juízo afirmou que “a autora sempre fazia reconstruções no cabelo; Que a autora de 3 em 3 meses ia a salão da depoente fazer tratamentos capilares no cabelo...”, ficando corroborado que certamente não foi em decorrência da tinta utilizada e sim da reação com algum outro produto que ela tinha usado antes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação ajuizada pela autora EDNA FERREIRA SANTOS RODRIGUES em face de WELLA BRASIL LTDA e DROGARIA CIBIEN BOA VISTA LTDA – ME. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, ex vi legis. Desde logo anoto que embargos de declaração não são instrumentos para obtenção de efeitos infringentes e a reforma desta Sentença deverá ser objeto de recurso ao E. Colegiado Recursal. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimento, arquivem-se. Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao(a) Exmo(a) Sr(a) Juiz(a) de Direito conforme artigo 40 da lei 9.099/95”.

Merece manutenção integral a sentença impugnada.

Como bem realçou a parte recorrida WELLA BRASIL LTDA, “Ora, no presente caso é nítido que a Recorrente se limitou a repetir a argumentação exaurida em sua exordial, sem demonstrar efetivamente a motivação para ataque da sentença proferida, vez que não há nos termos recursais qualquer citação de seus termos para fundamentação da via. 17. A simples reiteração de suposto direito que teria sido arguido em sede inicial não justifica a reforma da sentença prolatada, porquanto denota falta de interesse recursal frente a ausência de ataque aos termos que negaram referidos direitos inicialmente arguidos. 18. Repetir o direito que crê ter não é, e sequer chegar perto, do conceito processual de interesse recursal que legitime a interposição da via adequada, motivo pelo qual, consequentemente, o recurso da Parte Autora não deve ser conhecido, ou, se conhecimento deve ser desprovido”.

Recordo que qualquer litígio tem origem em fatos, e sobre esses se baseia, possibilitando às partes buscar a solução da controvérsia que, por sua vez, só é resolvida quando formado um determinado grau de convicção, pelo juiz, sobre os fatos ensejadores da questão controvertida. “Posto que a atividade processual tem como objeto imediato e primário a qualificação jurídica de um fato da realidade fenomênica, resulta evidente que o antecedente lógico do juízo de relevância, e da consequente valoração segundo os paradigmas normativos, do fato em si, não pode ser senão aquilo representado pelo juízo de existência histórica dele. E tal juízo é subordinado pela convicção do juiz como órgão de uma função estatal: a esta convicção, em definitivo, são preordenadas as provas”. (PISANI, Mario.
Intorno alla prova come argomentazione retorica
. Rivista di Diritto Civile, I, anno V, Padova: Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1959, p. 460).

Na hipótese dos autos verifica-se que a parte autora não se desincumbiu da exigência do artigo 373, inciso I, do NCPC, provando o fato constitutivo de seu direito. Por fato constitutivo deve-se entender aquele que originou a relação jurídica deduzida em juízo. É o suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma situação jurídica cuja titularidade é reivindicada pelo autor. Ou como dizia CHIOVENDA, são os fatos “que dão vida a uma vontade concreta da lei e à expectativa de um bem por parte de alguém”. (CHIOVENDA, Giuseppe.
Instituições de Direito Processual Civil
. Volume I. Campinas: Bookseller, 2000, p. 22).

Desnecessárias maiores considerações.

Pelo exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor atribuído à causa. Sobresto a exigibilidade, por conseguinte, enquanto perdurar o estado de hipossuficiência financeira.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.